Tribunal: TJMT
Processo: 1018853-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018853-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA - EPP
AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA
Proc. Referência: Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107 - Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonini e Borges Ltda.-EPP contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença movido por Odair Alves da Silva, acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, aqui Agravada, para pagamento em parcela única da pensão mensal vitalícia, arbitrada nos autos originários.
A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta a coisa julgada material no acórdão exequendo, que determinou o pagamento de forma mensal das parcelas vincendas da pensão vitalícia, fixadas em dois salários mínimos, e a constituição de capital.
Aduz ainda que o pagamento da pensão vitalícia em parcela única não foi requerido pela parte Agravada em nenhum momento processual durante a fase ordinária.
Assim, para efeito da constituição de capital, para a garantia da dívida, junta cópia de matricula de imóvel, cujo laudo de avaliação do valor venal da área é de R$1.055.007,51 (um milhão cinquenta e cinco mil sete reais e cinquenta e um centavos).
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, requer a reforma do decisum recorrido.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, aqui Agravada, para pagamento em parcela única da pensão mensal vitalícia, arbitrada nos autos originários.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem a relevância das alegações da Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
A questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator